Tribunal: TJSP
Processo: 2089560-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Dívida condominial - Execução – Bloqueio eletrônico de valor em conta bancária – Alegação de impenhorabilidade do numerário – Ausência de provas de que a quantia constrita é proveniente de atividade laborativa autônoma ou salário – Impenhorabilidade alegada do valor (CPC, art. 833, IV e X) que está descaracterizada – Decisão mantida – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido

Ementa:
Dívida condominial - Execução – Bloqueio eletrônico de valor em conta bancária – Alegação de impenhorabilidade do numerário – Ausência de provas de que a quantia constrita é proveniente de atividade laborativa autônoma ou salário – Impenhorabilidade alegada do valor (CPC, art. 833, IV e X) que está descaracterizada – Decisão mantida – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.